Tribunal: TJES
Processo: 0013149-22.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013149-22.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BENEDITO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LESÃO CORPORAL
DE NATUREZA GRAVE, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVADOS. RÉU QUE, APÓS INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA, ATACOU E ATROPELOU A EX-COMPANHEIRA. AGRESSIVIDADE EXACERBADA. EXTENSOS DANOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO ATRIBUÍDA PELO MAGISTRADO.
PLEITO DE
DECOTE DA INDENIZAÇÃO, POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA.
RECURSO REPETITIVO. TEMA 983. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDUÇÃO DO VALOR
DA INDENIZAÇÃO.
ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
certada a negativação dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime, na 1ª fase da dosimetria, dado que, a reprovabilidade da conduta, ultrapassou a normalidade, em razão de o réu ter assumido a direção de veículo automotor, após o consumo de bebida alcoólica, e, com agressividade exacerbada, não só atacou, como atropelou, a ex-companheira, causando-lhe extensos danos físicos, e psicológicos.

2
.
O C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a agressão, à mulher, os danos psíquicos, dela derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, desde que haja pedido expresso da acusação, como na hipótese, e independentemente de instrução probatória.

3.
Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a quantia de 01 (um) salário mínimo,

destacando que, a ofendida, poderá buscar complementação, na esfera cível, caso entenda cabível.

4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013149-22.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BENEDITO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação crimina
l, interposta por
BENEDITO DOS SANTOS,
irresignado com a sentença proferida, pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls.
184/188
),
que o condenou pela prática do crime de
lesão corporal de natureza grave, no contexto de violência doméstica

(art. 129, § 2º, inc. IV, do CP
1
,
n
a forma da Lei 11.340/2006),
à pena total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização, à vítima.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões,
pel
o redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal,
ao argumento de que, na 1ª fase da dosimetria, houve a indevida negativação, dos vetores da
culpabilidade
, e
consequências
do crime.

Requer mais, o
decote
, ou a
redução
, do valor fixado, a título de
indenização
(fls.
198/202
).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 25/12/2013, na Rua Tancredo Neves, nº 10, Bairro Vila Nova de Colares, município de Serra/ES, o ora apelante ofendeu a integridade física de sua ex-companheira,
Juscelia Rosário de Jesus.

Apurou-se que BENEDITO, a bordo de uma motocicleta,
surpreendeu Juscelia, em via pública,
pass
ando
a desferir-lhe tapas no rosto, e golpes de capacete.

Por fim, a vítima foi atropelada,
fato que
resultou
na
deformidade permanente
de seu braço
, atestada nos laudos de fls. 31 e 156.

Feito esse breve relato, p
asso a apreciar
as teses r
ecursais.

De início,
a
defesa aduz que, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, houve a indevida negativação dos vetores da
culpabilidade

e das
consequências

do

crime
, razão pela qual postula pela redução da pena-base, para o mínimo lega
l
.

Contudo, acertada a negativação, dad
o que a reprovabilidade da conduta ultrapassou a normalidade, em razão de ter o réu assumido a direção de veículo automotor, após o consumo de bebida alcoólica, e, com
agressividade exacerbada,
não só atacou, como atropelou, a ex-companheira, causando-lhe extensos danos
físico
s,
e psicológico
s, fatos que permitem o incremento da pena-base.

Vale consignar que o
S
uperior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que

um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável
2
.

E no caso em análise,
o aumento, realizado na primeira fase da dosimetria, no patamar de 06 (seis) meses, se mostrou benevolente
, considerando o
s critérios de incremento, que vêm sendo sugeridos pelo C. STJ
3
.

Nessa medida,
mantenho a pena-base, fixada na sentença.

Avançando,
q
uanto à
condenação ao pagamento de
indenização por dano moral,

destaco que o C.
STJ, em sede de
R
ecurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a agressão, à mulher, os danos psíquicos, dela derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, desde que haja pedido expresso da acusação,
como na hipótese,
e independentemente de instrução probatória.

Assim,

deve ser
mantida a condenação,
ao pagamento do valor, estipulado a título de indenização,
em favor da vítima
.

Lado outro, merece provimento o pleito de
redução
do valor, arbitrado no patamar de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
considerando tratar-se de réu
hipossuficiente, que, inclusive, foi assistido por defensor
es
dativo
s
,
e pela Defensoria Pública Estadual
.

Desse modo, considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, para a quantia de
01 (um) salário mínimo (
R$ 1.
412
,00),
destacando que a
ofendida
poderá buscar complementação, na esfera cível, caso entenda cabível.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO A
O RECURSO,
para redimensionar a
indenização, arbitrada a título de
indenização,
para a vítima, para o montante de
01 (um) salário mínimo (
R$ 1.
412
,00),

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
Lesão corporal de natureza grave (...)
§ 2° Se resulta: (...)
IV - deformidade permanente; (...)
Pena – reclusão, de dois a oito anos.

2

STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 21/3/2023
, DJe: 24/3/2023.

3
STJ. AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, 5T
, julgado em 17/04/2023
, DJe de 20/04/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.